Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728503-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYLISE SOUSA BEZERRA AGRAVADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo interposto por THAYLISE SOUSA BEZERRA em face da decisão de ID 239287477, proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0703858-69.2023.8.07.0018, proposto por JOSE AFRANIO CABRAL RIOS e CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA em desfavor da parte retromencionada e de KLAUS STENIUS BEZERRA CAMELO DE MELO, rejeitou os pedidos constantes na decisão de ID 236340419, ao fundamento de que a matéria já havia sido apreciada por meio da decisão de ID 232286057, ocasião em que a impugnação não foi acolhida, e condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, arbitrada em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Sustenta a agravante que a ordem de penhora ocorreu sobre sua conta-salário, destinada exclusivamente ao recebimento de sua remuneração mensal, que possui natureza alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do art. 833, IV, do CPC. Afirma que interpôs o agravo de instrumento no 0718462-21.2025.8.07.0000 contra a referida decisão, pendente de julgamento, referente aos bloqueios realizados em 31/03 e 02/04/2025. Consigna que “[a]pós a apresentação da primeira impugnação, foram posteriormente juntadas aos bloqueios envolvendo diversas contas bancárias da parte, inclusive recaindo novamente sobre a mesma conta do Banco Itaú, indicada pela Agravante como sendo de natureza exclusivamente salarial e já objeto de discussão em segundo grau de jurisdição”, o que a motivou a impugnar, novamente as penhoras. “Contudo, de forma equivocada, o juízo a quo entendeu que a matéria já teria sido analisada na decisão anterior (ID. 232286057), a qual trata de contexto distinto, desconsiderando a nova ocorrência e, além de rejeitar a impugnação sem enfrentamento do mérito, aplicou à Agravante multa por litigância de má-fé no valor de 1% sobre o valor da causa”. Verbera que, à época da apresentação da primeira impugnação, ainda não tinha conhecimento dos bloqueios efetivos sobre sua conta bancária, os quais apenas se tornaram conhecidos posteriormente, após o protocolo da referida impugnação. Determinada a sua intimação, pelo Juízo de primeiro grau, para se manifestar acerca da penhora os valores acima citados, a agravante “apresentou impugnação tempestiva e absolutamente legítima, manifestando-se especificamente sobre os novos bloqueios incidentes sobre a conta-salário, valores que até então eram desconhecidos da parte”. Logo, “[a] nova impugnação, portanto, foi apresentada em atenção à própria ordem judicial e em exercício regular do contraditório, tratando de atos constritivos distintos e supervenientes à impugnação anterior”, pois relacionados aos bloqueios ocorridos em 21/03, 25/03, 04/04, 08/04, 10/04, 14/04 e 16/04/2025. Ressalta que “[a] jurisprudência é pacífica ao reconhecer que sucessivos bloqueios, ainda que decorram da mesma decisão judicial de origem, configuram atos distintos e autônomos que autorizam a renovação do direito recursal”. Defende a autonomia dos sucessivos bloqueios e aduz que a aplicação de penalidade por litigância de má-fé é excessiva e desproporcional, configurando violação ao princípio da boa-fé processual e ao direito constitucional à ampla defesa. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada para que seja determinado, de forma urgente, o desbloqueio dos valores constritos nas datas de 21/03, 25/03, 04/04, 08/04, 10/04, 14/04 e 16/04/2025, na conta 04688-5, agência 6752, Banco Itaú (341), bem como seja determinada a suspensão de qualquer novo bloqueio judicial incidente sobre a mesma conta, diante da natureza salarial dos valores ali depositados. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência vindicada em sede recursal e a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a legitimidade e regularidade da nova impugnação à penhora apresentada nos autos originários, que teve por objeto os bloqueios supervenientes incidentes sobre a sua conta-salário, bem como a liberação dos respectivos valores, por configurarem verba de natureza alimentar, além de pedir o afastamento da condenação por litigância de má-fé. Preparo regular no ID 73953016. É o Relatório. Decido. De início, importante registrar que, na espécie, verifica-se que o Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 225178078, determinou a intimação da parte devedora para efetuar, espontaneamente, o pagamento do montante da condenação ou oferecer impugnação ao cumprimento de sentença, e, findo o prazo para tanto, vindo nova planilha de débito, deferiu a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“teimosinha”), bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução. Também constou da referida decisão que durante o prazo de 30 (trinta) dias em que realizada a consulta de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, os autos deveriam permanecer em Cartório, aguardando o resultado da diligência, salvo se apresentada impugnação pelos devedores, ocasião em que os credores seriam intimados para resposta, e, após, os autos seriam conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o cartório deveria certificar o resultado do SISBAJUD e, em caso positivo, deveria intimar o devedor acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Veja-se: “4) Após, independentemente da certificação do prazo para impugnação do art. 525, do CPC, e vindo nova planilha de débito nos termos do artigo 523, §§ 1o e 2o, do CPC, defiro, desde já, a consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias (“Teimosinha”), bem como o bloqueio de valores até o valor da dívida em execução. Durante o período, os autos deverão permanecer em Cartório, no aguardo do resultado da diligência, salvo se houver impugnação do devedor, ocasião na qual o credor deverá ser intimado para resposta em 15 dias, e, após, os autos deverão ser conclusos para deliberação. Após o prazo de 30 dias, o cartório deverá certificar o resultado do SISBAJUD e adotar as seguintes providências: a) se positivo, transferir os valores eventualmente bloqueados, até o limite do débito, para uma conta judicial vinculada a este processo e Juízo, os quais ficam automaticamente penhorados, nos termos do art. 835, I, e do art. 854, § 5o, ambos do CPC, dispensada a lavratura de termo; b) havendo bloqueio em excesso, desbloquear os valores excessivos; c) intimar o devedor, por intermédio do seu patrono constituído (DJ-e) ou via sistema PJ-e, conforme o caso, acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC; d) caso o devedor não possua advogado constituído e não seja o caso de intimação via sistema ou de intimação na forma do artigo 346 do CPC, promover a respectiva intimação pessoal pelos correios, nos termos dos §§ 2o e 3o do artigo 854 do mesmo diploma legal; e) transcorrido o prazo para manifestação do devedor, com ou sem impugnação, intimar o exequente para se manifestar em 5 (cinco) dias, com o alerta de que, se o bloqueio foi integral, o silêncio do exequente será interpretado como quitação e o feito será extinto.” Os executados tomaram ciência da decisão supra no dia 12/02/2025, conforme registro constante do PJe, deixando transcorrer in albis o prazo para pagamento espontâneo e para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo se iniciado os atos de construção determinados pelo Juízo a quo, por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, cuja ordem de bloqueio foi protocolada em 21/03/2025 (ID 229928255). No dia 26/03/2025, a agravante apresentou impugnação à penhora (ID 230551886), antes de findo o prazo de 30 (trinta) dias e antes de sua intimação acerca da penhora realizada. Em sua impugnação, a ora agravante alegou a impenhorabilidade da verba constrita, em razão da sua natureza alimentar, à luz do art. 833, IV, do CPC, pois a penhora recaiu sobre a sua conta-salário, destinada ao recebimento de sua remuneração mensal. Observados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o Juízo de primeiro grau proferiu a decisão de ID 232286057, por meio da qual rejeitou a impugnação à penhora retrocitada, ao fundamento de que não restou demonstrada a inexistência de outros valores na conta bancária da agravante, além da sua remuneração, mormente ao se levar em consideração que “a impenhorabilidade só resguarda a última parcela da remuneração, e vencimentos percebidos em meses anteriores, que remanesceram na conta pois não utilizados, perdem essa proteção e são passíveis de penhora. Isto porque os valores, apesar de, no princípio, possuírem caráter salarial, quando entram na esfera de disponibilidade sem que tenham sido integralmente consumidos para suprir as necessidades básicas, passam a compor uma reserva de capital e, por esta razão, perdem o seu caráter alimentar, podendo, portanto, serem bloqueados”. A parte em questão interpôs o agravo de instrumento no 0718462-21.2025.8.07.0000, reiterando, em suas razões recursais os mesmos argumentos apresentados na impugnação à penhora. Juntado aos autos o resultado completo da pesquisa de numerários pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha, a ora agravante foi intimada, conforme se observa do ID 233211571 e seguintes, para se manifestar sobre os bloqueios em conta bancária, oportunidade em que apresentou a impugnação à penhora de ID 236340419. Repise-se que referida parte alegou a mesma matéria apresentada na primeira impugnação, de ID 230551886. O Juízo a quo, por meio da decisão de ID 239287477, afirmou que a matéria já havia sido apreciada por ocasião da decisão de ID 232286057, objeto do agravo de instrumento no 0718462-21.2025.8.07.0000, e, em razão da repetição de pedido já decidido, condenou a executada/agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a qual arbitrou em 1% (um por cento) sobre o valor da causa. A decisão de ID 239287477 é objeto do presente recurso. Descrito o quadro fático-processual supra, entendo que a insurgência contra as penhoras indicadas na petição de ID 236340419 já estão abrangidas na impugnação apresentada no ID 230551886. Isso porque a agravada estava ciente de que, não realizado o adimplemento espontâneo e não apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, seria realizada a busca de numerários de sua titularidade por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade “teimoninha”, de repetição/reiteração automática e programada. Cumprida a ordem emanada na decisão de ID 225178078, verifica-se que todas as sucessivas constrições de numerários impugnadas pela agravante dela decorreram. Ademais, também constou na decisão de ID 225178078 que, transcorrido o prazo de 30 dias, certificado o resultado da pesquisa de ativos financeiros de titularidade dos executados no SISBAJUD, se positiva, os devedores seriam intimados acerca do bloqueio, transferência e penhora realizados, para, querendo, se manifestar nos termos do §11 do art. 525 e §3o do art. 854 do CPC. Em que pese o disposto, a agravante manifestou-se prematuramente, antes de sua intimação acerca do bloqueio de valores, que somente ocorreu no ID 233211571, tornando a matéria preclusa, mormente ao se constatar que a nova impugnação à penhora é mera reiteração da anterior, ainda que mencionados outros bloqueios por meio da “teimosinha”. Valendo registrar que a segunda impugnação foi apresentada por ocasião da juntada do resultado da pesquisa de bens nos autos, tal como determinado pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID 225178078. Repise-se que os argumentos apresentados pela agravante acerca da impenhorabilidade dos valores bloqueados são objeto do agravo de instrumento no 0718462-21.2025.8.07.0000, que foi desprovido por meio do acórdão de ID 2019607, contra o qual foi interposto recurso especial, pendente de julgamento. Visto isso, ante a preclusão da matéria, já discutida em outra oportunidade, não conheço do agravo de instrumento quanto à impenhorabilidade das verbas bloqueadas por meio o SISBAJUD (“teimosinha”), devendo o feito prosseguir tão somente em relação à tese de impossibilidade de condenação da agravante por litigância de má-fé. Nessa senda, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela parcialmente admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante atende aos aludidos pressupostos. Isso porque, o art. 80 do CPC estabelece as hipóteses em que será considerada litigância de má-fé, dentre as quais não se encontra a “repetição de pedido já decidido”. Ademais, ainda que assim não fosse, não se pode perder de vista que o próprio Juízo de primeiro grau intimou os executados, após a juntada aos autos do resultado completo da pesquisa de numerários pelo sistema SISBAJUD, na modalidade teimosinha (ID 233211571 e seguintes), para que se manifestassem sobre os bloqueios em conta bancária, oportunidade em que apresentou a impugnação à penhora de ID 236340419. Logo, diante da conduta do Juízo a quo no ID 233211571, apresenta-se desprovida de lógica a aplicação da penalidade em comento. Ressalto ainda que o art. 777 do CPC estabelece que “a cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo”, o que pode configurar risco de dano grave de difícil ou impossível reparação em desfavor da agravante, ao ser compelida a pagar uma quantia que, nesta análise perfunctória, mostra-se incabível. Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida apenas em relação à condenação da agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator